Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração em que a parte sustenta omissão, porquanto a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais não atendeu aos parâmetros recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do parágrafo 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. O Acórdão recorrido registrou expressamente a inversão do dever sucumbencial, impondo ao sucumbente o pagamento de honorários de sucumbência, fixados em razão do valor da causa e não por equidade.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.